Tribunal: TJPA
Processo: 0007495-31.2019.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-04-07

Ementa:
EMENTA. APELA??O PENAL. ART. 157, ?2?, II, DO CPB. PLEITO ABSOLUT?RIO. FRAGILIDADE DE PROVAS. IMPROCED?NCIA. PALAVRA DA V?TIMA. CONSON?NCIA COM O ARCABOU?O PROBAT?RIO. VALOR MAXIMIZADO. AFASTAMENTO DA MAJORANTE RELATIVA AO CONCURSO DE AGENTES. INCABIMENTO. COAUTORIA EVIDENCIADA. ATUA??O RELEVANTE E EFICAZ PARA A CONSUMA??O DELITIVA. PENA. PRETENDIDA REDU??O. IMPOSSIBILIDADE. REPRIMENDA BASE J? ESTABELECIDA NO M?NIMO LEGAL. DEMAIS ETAPAS DA DOSIMETRIA. FUNDAMENTA??O ID?NEA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECIS?O UN?NIME.1. Nos crimes de natureza patrimonial, a palavra da v?tima, ainda que ?nica, quando manifestada de forma serena, clara e harm?nica com as demais provas dos autos, possui elevado valor probat?rio, devendo ser tida como decisiva, exatamente como ocorre no caso vertente, no qual a v?tima n?o titubeia quanto ao reconhecimento dos autores do il?cito.2. Mister a manuten??o da senten?a condenat?ria que julgou procedente a coautoria imputada ? apelante pelo crime denunciado, se esta teve papel decisivo para o deslinde do il?cito penal, e devendo, por isso, responder criminalmente na mesma propor??o do outro agente.3. N?o h? falar em qualquer excesso punitivo, se cominado aos recorrentes a pena prim?ria no m?nimo legal.4. Recurso conhecido e improvido.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO:
PROCESSO Nº: 0007495-31.2019.8.14.0401
ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA: BELÉM/PA (4ª VARA CRIMINAL)
APELANTE:
PÂMELA LOPES DA GLÓRIA
ADVOGADO: ELIEZER DA CONCEIÇÃO BORGES
APELANTE:
JONIELSON BENTO CARDOSO
DEFENSOR PÚBLICO: REINALDO MARTINS JÚNIOR
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: GERALDO DE MENDONÇA ROCHA
RELATOR (A):
DESEMBARGADORA VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
EMENTA.
APELAÇÃO PENAL. ART. 157, §2º, II, DO CPB. PLEITO ABSOLUTÓRIO. FRAGILIDADE DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. PALAVRA DA VÍTIMA. CONSONÂNCIA COM O ARCABOUÇO PROBATÓRIO. VALOR MAXIMIZADO. AFASTAMENTO DA MAJORANTE RELATIVA AO CONCURSO DE AGENTES. INCABIMENTO. COAUTORIA EVIDENCIADA. ATUAÇÃO RELEVANTE E EFICAZ PARA A CONSUMAÇÃO DELITIVA. PENA. PRETENDIDA REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REPRIMENDA BASE JÁ ESTABELECIDA NO MÍNIMO LEGAL. DEMAIS ETAPAS DA DOSIMETRIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1. Nos crimes de natureza patrimonial, a palavra da vítima, ainda que única, quando manifestada de forma serena, clara e harmônica com as demais provas dos autos, possui elevado valor probatório, devendo ser tida como decisiva, exatamente como ocorre no caso vertente, no qual a vítima não titubeia quanto ao reconhecimento dos autores do ilícito.
2. Mister a manutenção da sentença condenatória que julgou procedente a coautoria imputada à apelante pelo crime denunciado, se esta teve papel decisivo para o deslinde do ilícito penal, e devendo, por isso, responder criminalmente na mesma proporção do outro agente.
3. Não há falar em qualquer excesso punitivo, se cominado aos recorrentes a pena primária no mínimo legal.
4. Recurso conhecido e improvido.
Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e lhe negar provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos quinze dias e encerrada aos vinte e dois dias do mês de março de 2021.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.
Belém/PA, 15 de março de 2021.
Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora
RELATÓRIO

Pâmela Lopes da Glória e Jonielson Bento Cardoso
interpuseram recurso de apelação, irresignados com a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 4ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que os condenou, igualmente, às penas de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e 13 (treze) dias-multa, na proporção de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente ao tempo da prática delitiva, ambos como incursos nas sanções punitivas do tipo penal inserto no art. 157, §2º, inciso II, do Código Penal Brasileiro.

Narra a
prefacial acusatória
(fls. 02-04) que, no dia 08 de abril de 2019, por volta das 08h10min, a vítima Thais Pacheco Oliveira, no momento em que se encontrava em uma parada de ônibus, em frente à Cerpasa, Bairro da Pratinha, nesta Cidade, foi abordada por um casal, em uma bicicleta. Relata que o apelante Jonielson Cardoso, munido de arma de fogo, proferiu os seguintes textuais: ¿Passa tudo, porque eu vou te furar!¿. Que, em virtude da ameaça, a ofendida entregou sua bolsa para o citado recorrente, enquanto a apelante Pâmela segurava a bicicleta a ser utilizada na fuga, aguardando o desfecho da ação.

Conclui a exordial que, após a subtração, os recorrentes empreenderam fuga na bicicleta mencionada. A vítima, porém, logo conseguiu acionar uma viatura policial, que, em perseguição, logrou êxito na captura dos acusados. Revela que, Pâmela foi a primeira a ser capturada, à altura da Passagem Bons Amigos; enquanto Jonielson ainda tentou se esquivar da ação policial pulando uma cerca, mas foi igualmente detido.

Em
razões recursais
(fls. 148-159), a defesa do recorrente
Jonielson Bento Cardoso
, por meio da Defensoria Pública do Estado, insurge-se quanto à pena aplicada, ao argumento de que a reprimenda base deve ser determinada no importe mínimo legal, em face da total favorabilidade dos critérios judiciais elencados no art. 59 do CPB, valorados de maneira inidônea pelo Juízo
a quo
.

Clama pelo conhecimento e provimento do recurso interposto.

A recorrente
Pâmela Lopes da Glória
, por seu turno, em razões de sua irresignação (fls. 161-173), roga pela reforma do édito condenatório, a fim de que seja absolvida das acusações que lhe pesam, por alegado
in dubio pro reo
, em virtude da insuficiência de provas no caso em testilha.

Outrossim, almeja o decote da majorante do concurso de agentes, posto que não evidenciada a participação da ré no evento delitivo.

Requer o conhecimento e provimento do apelo manejado.

Em
contrarrazões
(fls. 175-180), o Ministério Público de 1º Grau, manifesta-se pelo
conhecimento e total improvimento
do esmero defensivo postulado em favor da ré
Pâmela Lopes da Glória
; e, pelo
conhecimento e provimento
do recurso apresentado em favor do réu
Jonielson Bento Cardoso
.

Nesta Superior Instância, o
Custos Iuris,
representado

pelo
Procurador de Justiça Geraldo de Mendonça Rocha,
pronuncia-se pelo
conhecimento e improvimento
de ambos os apelos.

É o relatório.

À douta revisão.
VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

1. Do recurso interposto em favor da ré Pâmela Lopes da Glória:

1.1. Pleito absolutório:

Pugna a defesa pela reforma do édito condenatório, a fim de que a recorrente em questão seja absolvida das acusações que lhe pesam, por alegado
in dubio pro reo
, em virtude da insuficiência de provas no caso em testilha.

Sem razão, todavia.

De pronto, verifica-se que a decisão ora guerreada foi prolatada em perfeita consonância com o arcabouço probatório dos autos, que dá conta da efetiva participação da apelante na empreitada criminosa, de forma convicta e inquestionável.

A
materialidade delitiva
, in casu,
ressoa indene de dúvidas, podendo ser facilmente verificada por meio do Boletim de Ocorrência Policial às fls. 29-30 do autos de IPL em apenso; do Auto de Exibição e Apreensão de Objeto, às fls. 31 dos autos em apenso; do Auto de Entrega, às fls. 33 dos autos em apenso; e, indiretamente, pela vasta prova oral colhida, tanto na seara investigativa quanto em juízo.

A
autoria delitiva
, igualmente, revela-se cristalina, senão vejamos:

A vítima
Thais Pacheco Oliveira
, ao prestar depoimento em Audiência de Instrução (mídia às fls. 106), é enfática ao relatar que, após deixar sua filha em uma creche localizada às proximidades da rua Arthur Bernardes, foi abordada por dois sujeitos, que estavam juntos em uma bicicleta. Que estava sozinha na parada de ônibus. Que a mulher estava sentada na garupa e o homem pedalando. Que viu os réus passando. Que eles voltaram e já sabia que iria ser assaltada. Que eles voltaram andando, e a mulher vinha empurrando a bicicleta. Afirma que o homem portava uma faca, com a qual a intimidou, ameaçando-a de esfaqueá-la, caso não repassasse seus pertences, motivo pelo qual entregou sua bolsa. Que o réu colocou a arma em seu pescoço. Que, após, ambos os meliantes saíram em fuga. Que viu uma viatura e os chamou; Que o réu pulou um muro; Que sua bolsa já tinha sido jogada; Que tinham tirado a capa de seu celular; Que não resta qualquer dúvida quanto à identificação dos acusados.

A corroborar a narrativa acusatória, cite-se por outro turno, o depoimento da testemunha
Rafael Costa
, quando assim declara (mídia às fls. 106):
¿Que estava na viatura quando foram acionados acerca da ocorrência de um assalto por populares; que havia outra guarnição no local; que a ré Pâmela já estava detida; que saíram em perseguição ao segundo assaltante, que havia pulado quintais; que a vítima estava no local e apontou os meliantes em sua presença, com bastante veemência; que o celular da vítima foi encontrado com um dos réus; que os réus estavam em uma bicicleta.¿

E ainda, em absoluta consonância com a narrativa exposta pela ofendida, cite-se o depoimento da testemunha
Pedro Yoshioka da Silva
(mídia às fls. 114), Policial Militar, vejamos:
¿Que sua viatura foi abordada por populares relatando a ocorrência de um assalto; que foram averiguar a situação; ao chegarem ao local, já havia uma viatura e a ré Pâmela já estava detida e foi reconhecida pela vítima; que o segundo elemento havia fugido; que uma pessoa da rua apontou para onde o réu Jonielson estava, o qual havia se escondido dentro de um terreno; que a vítima também reconheceu Jonielson; que a res furtiva foi encontrada na via, pois segundos populares os meliantes teriam se desfeito da bolsa da vítima durante da fuga.¿

Dúvida alguma, portanto, persiste quanto à atuação da ré na empreitada criminosa, de maneira, inclusive, ativa e eficaz, sendo apontada pela vítima, inclusive, como a responsável por empurrar a bicicleta até a parada de ônibus, enquanto seu comparsa promovia a intimidação à ofendida, mediante uso de arma branca, tipo faca.

Registre-se que a ofendida é bastante segura quanto ao reconhecimento de ambos os acusados, reconhecendo-os tanto na seara investigativa, como em audiência de instrução. Em seu depoimento, como se pode notar, descreve características físicas dos réus e suas vestimentas, os reconhecendo no local do crime, pouco tempo após a ocorrência do assalto.

A versão defensiva, portanto, cai absolutamente por terra quando confrontada pela sólida narrativa acusatória.

Forçoso salientar que, encontra-se pacificado na jurisprudência pátria, o entendimento de que,
nos crimes de natureza patrimonial, como em apreço, a palavra da vítima,

ainda que única
, quando manifestada de forma serena, clara e harmônica com as demais provas dos autos, possui elevado valor probatório, devendo ser tida como decisiva, exatamente como ocorre no caso vertente, no qual a
autoria do delito encontra-se plenamente comprovada, por meio dos depoimentos, que apontam, indubitavelmente, a autoria ilícita da apelante no delito de roubo,
e, ainda, quando não há provas ou razões para injustamente incriminar os réus ou acrescentar aos seus relatos fatos não condizentes com a realidade.

Nesta senda de raciocínio:
PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO. ABSOLVIÇÃO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL. CRIME COMETIDO ENQUANTO O RÉU DESCONTAVA PENA EM REGIME PRISIONAL SEMIABERTO. MOTIVAÇÃO IDÔNEA DECLINADA. WRIT NÃO CONHECIDO. (...)
3.
"Vale destacar que a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que, no crime de roubo, em geral praticado por meio da clandestinidade, a palavra da vítima tem especial valor probante, desde que corroborada por outros elementos probatórios constantes dos autos, como ocorre na espécie" (AgRg no AREsp 1.429.354/RS, Rel.
Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 26/3/2019, DJe 5/4/2019).
(¿) 6. Writ não conhecido. (STJ, HC 544.290/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 13/03/2020) (grifei)

Desse modo, percebe-se que todas as provas dos autos apontam a recorrente como autora do delito em tela, não havendo dúvida alguma quanto a sua materialidade e quanto a sua autoria. Andou bem o magistrado ao prolatar o édito condenatório, não merecendo censura a sua decisão.

1.2. Da exclusão da majorante do concurso de pessoas:

Do detido exame das provas produzidas evidenciou-se que ambos os réus agiram em evidente coautoria. Jonielson, como ao norte frisado, foi o responsável por efetuar a abordagem direta à vítima mediante emprego de arma de branca, bem como por efetivar a subtração da
res
.

A colaboração de Pâmela, por outro lado, revelou-se significativa e eficaz para a consecução do delito em tela,

ao assumir a bicicleta utilizada para fuga. Desempenhou a apelante, assim, papel de realce no contexto fático-criminoso, praticando, induvidosamente, núcleo do tipo penal, mediante atos executórios do crime.

Dessarte, quando os agentes atuam em concurso, para a prática de roubo, com o uso de violência ou grave ameaça, respondem todos pelo mesmo crime, ainda que algum ou muitos deles não tenham participado de todos os atos que imprimiram o desfecho final.

Portanto, mister a manutenção da sentença condenatória que julgou procedente a coautoria imputada à apelante pelo crime denunciado, se esta teve papel decisivo para o deslinde do ilícito penal, e devendo, por isso, responder criminalmente na mesma proporção do outro agente.

Como sabido, para o reconhecimento do roubo majorado pelo concurso de pessoas, se exige a cooperação dos agentes na fase executiva do crime e o acordo de vontades, prévio ou não à conduta.

No caso dos autos, pelos elementos fático-probatórios extraídos, quais sejam, os depoimentos colhidos em juízo, depreende-se estar
configurado cabalmente o concurso de pessoas
, uma vez perpetrada a ação por mais de uma pessoa,
no caso 02 (dois) sujeitos,
e evidenciado o liame subjetivo entre as condutas, diante da inquestionável
combinação prévia de vontade e divisão de tarefas entre os agentes na ação criminosa,
claramente evidenciados na empreitada.

2. Do recurso interposto pelo réu Jonielson Bento Cardoso:

Insurge-se a defesa do réu quanto à pena aplicada, ao argumento de que a reprimenda base deve ser determinada no importe mínimo legal, em face da total favorabilidade dos critérios judiciais elencados no art. 59 do CPB, valorados de maneira inidônea pelo Juízo
a quo
.

Na hipótese em voga, todavia, não há falar em qualquer excesso punitivo.

Da leitura do
decisum
de 1º grau, extrai-se que ao réu
Jonielson Bento Cardoso
fora determinada a
reprimenda base no mínimo legal de 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
.

Na segunda etapa da dosagem penalógica, a pena fora mantida, vez que inexistentes circunstâncias atenuantes a agravantes na hipótese.

Na terceira etapa, aplicada a majorante relativa ao concurso de agentes, a reprimenda fora acrescida na fração mínima de 1/3 (um terço), perfazendo, ao final, a sanção definitiva de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa.

Assim,

não vislumbro deficiência na dosimetria da pena, passível de ser alvo de reavaliação por esta Egrégia Corte de Justiça, no que refere ao
quantum
da reprimenda estipulada, vez que já imposta no patamar mais benéfico possível.

Deve ser mantido o regime inicial de cumprimento de pena
semiaberto
, nos termos do art. 33, §2º, alínea ¿b¿, do CPB.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial,
conheço do recurso e lhe nego provimento
, mantendo-se a sentença obstaculizada em todos os seus termos.
Belém/PA, 15 de março de 2021.
Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora